Tribunal: TJDFT
Processo: 0000318-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. REPARAÇÃO DE DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTA DE INVESTIMENTO. MERCADO DE CAPITAIS. RESPONSABILIDADE. CORRETORA DE VALORES. APLICAÇÃO. CDC. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.

1. Resta inviável analisar a tese de nulidade do processo administrativo conduzido no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários quando a referida autarquia sequer integra o feito.

2. A relação estabelecida entre a empresa Corretora de valores e títulos mobiliários e o cliente investidor está submetida aos ditames do Código de Processo Civil.

3. Demonstrada em sede administrativa e judicial a atuação irregular e temerária do administrador na condução de operações financeiras no mercado de capitais, com o intuito de obter ganhos financeiros em detrimento de seus clientes, resta configurado o nexo causal entre os atos praticados pelo réu e os prejuízos suportados pelo autor.

4. Aplica-se a taxa SELIC à dívida civil que não possuir taxa estipulada ou convencionada para a mora referida no artigo 406 do Código Civil, vedada a sua cumulação com correção monetária, pois já embutida em sua formação. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.

6. Recurso do autor conhecido e provido.